Tribunal: STF
Processo: ARE 1374589
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.  DOLO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS (CARGO EM COMISSÃO) - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - FUNÇÕES QUE NÃO CARACTERIZAM EXCEPCIONALIDADE - ILEGALIDADE - CONDUTA DE IMPROBIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE MANTENÇA. 



    A contratação de servidor, para ocupação de cargo ou serviço na Administração Pública, sem o devido e prévio concurso, de maneira a configurar situação permissiva pelo art. 37, II, da CF, sem a devida caracterização de que havia situação de excepcionalidade, imprevisibilidade ou emergência, caracteriza situação de improbidade, em decorrência da ilegalidade da contratação, cujo resultado propicia o reconhecimento de improbidade administrativa. A contratação emergencial e por tempo determinado deve ser precedida de suficiente motivação e justificação. 



    O contexto preliminar de nulidade pelo cerceamento de defesa e incompetência do juízo, resultou rejeitado. Contudo, quanto ao pleito pela gratuidade processual, considerando a alegação de dificuldade econômica momentânea suportada, possível o diferimento do recolhimento da taxa judiciária, para não obstar ao prosseguimento da ação proposta, dando atendimento ao disposto no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF. Inteligência do art. 5º da Lei nº 11.608/03. Procedência parcial mantida. 



    Recurso desprovido, com observação.“ (e-doc. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para fins de esclarecimento, sem efeito modificativo (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, 37, § 4º, e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB), sustentando a falta de fundamentação quanto à prova concernente à existência de dolo, o cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de prova oral e de diligência, bem como a falta de proporcionalidade nas sanções aplicadas. 



    3.1 Ao final, requer o provimento deste recurso para cassar os acórdãos recorridos e, subsidiariamente, para que sejam redimensionadas as sanções aplicadas, reduzindo-se a multa civil e o tempo de duração da suspensão dos direitos políticos (e-doc. 21).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 25, p. 9-20).



    5. O apelo extremo teve o seguimento negado, em parte, quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante a aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, e não foi admitido quanto às demais matérias, em virtude da incidência dos verbetes nº 279, nº 280 e nº 636 da Súmula do STF (e-doc. 24). 



    6. Seguiu-se a interposição do presente agravo (e-doc. 28) e de agravo interno (e-doc. 30), sendo que este último veio a ser desprovido (e-doc. 32).



    7. Em 30/08/2023, determinei a devolução dos autos à origem, tendo em vista a apreciação do Tema RG nº 1.199 pelo Supremo Tribunal (e-doc. 67).



    8. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve os acórdãos recorridos, ficando assim resumido o pronunciamento:



    “DEVOLUÇÃO DE AUTOS - Juízo de conformidade em decorrência do Tema 1199/STF - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Contratação de servidores públicos (Cargo em comissão) - Ausência de concurso público - Funções que não caracterizam excepcionalidade - Ilegalidade - Existência de matéria fática que revela ocorrência intencional de dolo - Conduta improba caracterizada - Repercussão geral reconhecida em relação ao disposto na Lei nº 14.230/2021 (Tema 1199 do STF) - Reconhecimento, pelo voto, dos requisitos da improbidade administrativa dolosa e da rejeição da retroatividade dos termos da citada norma - Não aplicação do efeito retroativo - Matéria de direito administrativo sancionatória - Mantença do decidido pela Turma Julgadora - Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público. 



    Adequação rejeitada.” (e-doc. 69).



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 660, no tocante à suscitada ofensa à ampla defesa, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    10. Relativamente à suscitada desproporcionalidade das sanções aplicadas, observo que o art. 37, § 4º, da CRFB não foi prequestionado no acórdão referente ao julgamento da apelação, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    11. Para a análise da alegação de ausência de conduta dolosa de improbidade administrativa, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “(...) No caso vertente, a percuciente digressão da Prefeitura Municipal de Bariri, confirmada pela prova coligida é firme, segura e convincente no sentido de que o Apelante, porquanto o réu Paulo Henrique Barros de Araújo, ocupando cargo público, Prefeito a época dos fatos, nos anos de 2013 a 2016, não observou, dentre outras irregularidades, as regras atinentes à legislação de contratação, pois teria procedido de maneira ilegal quando da realização de contratação de servidores públicos, para o cargo em comissão: Assessor de Gabinete, Assessor de Planejamento, Chefe de Setor, Chefe de Unidade e Diretor de Serviços Adjunto, significando que tais 54 cargos em comissão, ora criados por legislação local não observou, inclusive, o atendimento das recomendações oriundas do Tribunal de Contas do Estado, consequentemente, dentre outras irregularidades, as regras atinentes à legislação específica (sem a prévia licitação ou prévio processo de dispensa/inexigibilidade) e na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Federal, em especial quanto ao art. 37, II e V, implicando, inclusive, em violação dos termos da ADIN n.2138871-20.2016.8.25.0000.



    Reprisa-se: sem o prévio concurso público e sem justificação de situação de emergência, de pessoas para exercício de atividade na administração, desconsiderando os princípios constitucionais, dispõe que a investidura deverá preceder de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações de livre nomeação e exoneração (art. 37).



    A hipótese de dispensa de licitação, mesmo sob a égide do Decreto-lei nº 200/67, do Decreto-lei nº 2.300/86 e mesmo na atual vigência da Lei nº 8.666/93, exigia e continua exigindo situação peculiar de alta especialização e da qualificação intuitu personae, condição esta adquirida pelo contrato perante o contexto de outros profissionais de sua área. Nesse mister, restou evidente a ausência de argumentação plausível pela necessidade temporária de excepcional interesse público que justificava tais contratações, consubstanciando em ser motivada exclusivamente por cunho pessoal e político do requerido. Evidencia-se que a função desempenhada por tais servidores, ora contratados, é típica de cargo permanente (efetivo) e não há excepcional interesse público na contratação imediata de servidor, nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Não obstante, corroborando com tal assertiva, ao que se descume dos autos, tem-se notícias que a Procuradoria do Município, por algumas oportunidades, de forma escrita/formal (fls. 43/112), alertou o Chefe do Executivo Municipal, ora Prefeito Municipal, para que, junto dos respectivos Diretores, tomasse as atitudes necessárias à restruturação/readequação da estrutura administrativa do citado Município no que tange aos cargos em comissão.



    Por conseguinte, reprisa-se: verificou-se que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao apreciar as contas do Executivo Municipal de Bariri e realizar fiscalização in loco, evidenciou que, não obstante a edição da Lei Municipal nº 4.706/2016, ora após o julgamento da ADIN n.º 2138871-20.2016.8.26.0000 que reconheceu a inconstitucionalidade de diversos cargos em comissão do Executivo Municipal de Bariri, o requerido permaneceu inerte, descumprindo as determinações contidas naquela ADIN, ora julgada definitivamente por este e. Tribunal de Justiça, bem como as recomendações daquele Tribunal de Contas, ora correspondente aos anos de 2013/2016.



    O apelo em nada altera a situação em questão, pois a irregularidade do proceder administrativo não pode ser considerado como desconhecida pelo agente. Assim, é totalmente desprovida de embasamento legal e jurídico a alusão que na época dos fatos haver situação emergencial para tal contratação ante a pretensão de regularizar situação momentânea do acúmulo de serviços.



    No mais, totalmente descabida a linha argumentativa do réu, ao intentar convencer o Judiciário da regularidade de tal procedimento, levando a questão a todo o instante pela impossibilidade ser processado por ato improbo. A questão, como já referido, cinge-se à discussão da legalidade do procedimento, impondo-se-lhe, como agente político e representante máximo do Poder Executivo local, na ocasião, a observância do princípio constitucional da legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Neste contexto, verifica-se ter restado absolutamente comprovado que o requerido, enquanto Prefeito interino do Município de Bariri, incorreu na irregular prática de provimento de cargos públicos em comissão para exercício de funções que, a rigor, deveriam ser exercidas por servidores contratados por concurso público.



    Infringiu o apelante o art. 25, da Lei nº 8.666/93, já que inocorrente a constatação de notória especialização, conforme interpretado pelo STF; ‘A notória especialização há de ser aferida para critério de ausência de comparação com os demais. O grau de especialização há de ser incomparável com os demais profissionais da área’ (Rec. Extraordinário nº 160.381-0-SP, Relator Ministro Marco Aurélio, j. 29.03.94).



    A este respeito, data vênia, não denota comportar a assertiva de que deixou de haver dolo na intenção de burlar a legislação, uma vez que a contrariedade a mesma não resulta apenas de indícios, mas de situação concreta, como é o caso de tais contratações.



    Esta prática (conduta) induz, forçosamente, a intenção de fazê-lo. Ademais, a prática de ato de gestão desta ordem independe de plena caracterização subjetiva deste naipe, pois, para infringência dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, não há obrigatoriedade de sua plena configuração, até porque o agente público gestor não pode alegar ignorância da lei e sequer opor situação fática de mera falha administrativa, quando sua conduta é cogente em determinado sentido, como é o caso do formalismo previsto em Constituição quanto ao concurso público para o preenchimento de cargos ou funções públicas de cunho permanente.” (e-doc. 19, p. 12-15).



    12. Da leitura do acima transcrito, verifica-se que o TJSP, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, assentou a existência de conduta dolosa por parte do ora recorrente, o qual, mesmo alertado pela Procuradoria do Município de Bariri e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, permaneceu inerte, mantendo contratações realizadas sem concurso público. Desse modo, para divergir do que assentado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, considerado o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    13. Nesse sentido, são as ementas dos julgados abaixo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 803.568-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p.  11/12/2019; grifos nossos). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Prescritibilidade. 3. Modalidade dolosa do ato de improbidade assentada pelo Tribunal de origem. Discussão sobre a natureza do ato. Súmula 279. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.142.089-ED-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.438.360-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 19/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. EX-PREFEITO. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à nomeação para cargos comissionados e à adequação das penalidades impostas aos corréus, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 8.429/1992 e nº 8.666/1993), o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. No que tange ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica o entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.234.178-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator